Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
O presente habeas corpus é mera reiteração de anterior impetrado nesta mesma data, qual seja, HC 0707616-18.2020.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) MÁRIO MACHADO, 1a Turma Criminal, distribuído em 31/03/2020, às 20:59). Assim, configurada a litispendência, extingo o presente habeas corpus sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Preclusa esta decisão, arquive-se. I. Brasília, 1o de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator